Tribunal: STF
Processo: ARE 1069092
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Serviço Social do Comércio (SESC). Regras sobre licitações e contratos. Regulamentação própria. Resolução nº 1.102/01. Irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Aplicação de multa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade.



    1. O recurso extraordinário não se presta para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.